Tribunal: TJBA
Processo: 8075418-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075418-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

AGRAVADO: LUCIANA DUARTE FERREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS JUNIOR ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO MÓDICO DO CASAL. COMÉRCIO E RESIDÊNCIA SIMPLES. CUSTAS INICIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS ELEVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. PROVIMENTO.

Diante da demonstração da simplicidade da vida do agravante e do patrimônio modesto do casal, aliada ao elevado custo das despesas processuais, mostra-se adequada a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8075418-50.2024.8.05.0000
,

Juiz de direito da
1ª vara dos feitos relativos as relações de consumo, cíveis , comerciais consumidor e registro publico e acidente de trabalho de Senhor do Bonfim
, em que é agravante
ANTONIO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA
e outros

e agravado

LUCIANA DUARTE FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .